Tribunal: TJPA
Processo: 0006606-09.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006606-09.2013.8.14.0039

APELANTE: LAERT DIAS DE QUEIROZ, FRANCISCA CARDOZO DE SOUZA SILVA

APELADO: MICHELE FELLINI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006606-09.2013.8.14.0039

APELANTE: LAERT DIAS DE QUEIROZ, FRANCISCA CARDOZO DE SOUZA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JUNIOR - PA18155-A

APELADO: MICHELE FELLINI

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA - PA6977-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE LEGÍTIMA E DO ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Laert Dias de Queiroz e Francisca Cardozo de Sousa Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Michele Fellini, que julgou improcedente o pedido possessório. Os apelantes alegaram que os imóveis objeto da demanda, localizados no loteamento Andradina, em Paragominas/PA, teriam sido indevidamente ocupados pela requerida após o falecimento do filho dos autores, que administrava os bens. Sustentaram que houve esbulho possessório e requereram reintegração. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da posse direta ou indireta dos autores e da prática de esbulho, destacando também a ausência de matrícula regular dos lotes e de provas robustas da relação possessória. A apelação buscou a reforma da sentença, com base na alegação de posse indireta exercida por preposto (filho falecido) e falha na valoração da prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restaram comprovados os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse, notadamente a existência de posse legítima anterior exercida pelos autores e a ocorrência de esbulho possessório praticado pela parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da reintegração de posse depende da demonstração simultânea e inequívoca de três requisitos: (i) exercício atual da posse pelo autor; (ii) ocorrência de esbulho ou turbação; e (iii) data do esbulho ou turbação, nos termos dos arts. 560 e seguintes do CPC.

Não houve demonstração, por prova documental ou testemunhal, do exercício de posse direta ou indireta pelos autores, tampouco do filho falecido, não havendo qualquer registro cartorário, notificação extrajudicial ou comprovação de uso ou administração dos imóveis.

O depoimento pessoal dos autores em audiência revelou ausência de relação fática com os imóveis, inexistindo uso, exploração ou visitas aos lotes, o que compromete a configuração da posse nos termos do art. 1.196 do CC.

A alegação de posse indireta exercida por preposto (filho falecido) não se sustenta na ausência de provas materiais ou testemunhais que confirmem essa condição, além de inexistirem atos concretos de gestão ou domínio dos bens atribuíveis ao falecido.

A documentação apresentada (fotografias, boletim de ocorrência e declarações imobiliárias sem assinatura válida) mostrou-se insuficiente e ineficaz para comprovar a posse legítima ou a prática de esbulho pela parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse exige a comprovação inequívoca da posse legítima exercida anteriormente pelo autor e a ocorrência de esbulho, o que não se configura quando não há prova de uso, administração ou qualquer manifestação concreta de domínio sobre o bem.

A ausência de matrícula do imóvel, de notificação extrajudicial à ocupante e de prova testemunhal robusta inviabiliza a pretensão possessória.

A simples alegação de posse indireta por preposto falecido, desacompanhada de provas objetivas, não é suficiente para ensejar a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 487, I; CC, art. 1.196.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Laert Dias de Queiroz
e
Francisca Cardozo de Sousa Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
movida em face de
Michele Fellini
, que julgou
improcedente o pedido inicial
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial, os autores afirmaram que, durante a constância da união conjugal, adquiriram quatro lotes de terra localizados na Rodovia PA-256, loteamento Andradina, município de Paragominas. Alegaram que, por razões de idade avançada, passaram a administração dos imóveis ao filho,
Fábio Cardoso de Sousa
, falecido posteriormente, e que, após o óbito, a requerida teria praticado esbulho possessório, ocupando os referidos bens de maneira indevida. Postularam, com base nos arts. 560 e seguintes do CPC, a reintegração da posse, além da condenação da ré à desocupação dos imóveis.

A inicial foi instruída com boletim de ocorrência, fotografias das edificações (kitnets), e declarações emitidas pela imobiliária local, supostamente autorizando a transferência dos lotes. Designada audiência de justificação, esta foi inicialmente adiada e, posteriormente, cancelada. A requerida foi regularmente citada e permaneceu inerte, sendo-lhe decretada revelia. Sobreveio audiência de instrução e julgamento, com comparecimento apenas dos autores.

Foi determinada a juntada de certidão atualizada do registro de imóveis. A resposta informativa do cartório de imóveis revelou que
não constava qualquer registro de propriedade dos lotes em nome de Fábio Cardoso de Sousa
, tampouco dos autores. Após manifestação final, os autores requereram o julgamento antecipado da lide.

Na sentença, a magistrada julgou improcedente o pedido possessório, sob o fundamento de que
não restou comprovada a posse legítima dos autores
, tampouco o esbulho alegado. Destacou a ausência de documentos válidos que comprovassem a titularidade da posse, como notificação extrajudicial da ocupante, e o fato de os imóveis não possuírem matrícula regular. Analisou ainda o depoimento dos autores, em audiência, que revelou que
nenhum deles residia ou exercia efetivamente a posse sobre os bens
, concluindo, por fim, que a via possessória foi inadequadamente utilizada para a discussão de suposto domínio.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença desconsiderou os elementos probatórios constantes nos autos, sobretudo a comprovação da posse indireta exercida por intermédio do filho falecido. Alegaram que o exercício da posse pode se dar por meio de prepostos e que houve falha na valoração da prova oral produzida em audiência. Requerem, ao final, a
reforma integral da sentença
, com o deferimento da reintegração de posse postulada na origem.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando que os autores
jamais exerceram posse sobre os imóveis
, tampouco comprovaram qualquer esbulho por parte da apelada.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Laert Dias de Queiroz e Francisca Cardozo de Sousa Silva.

A controvérsia devolvida a este egrégio colegiado diz respeito ao reconhecimento do suposto esbulho possessório alegadamente praticado pela parte apelada, com o consequente pedido de reintegração de posse dos bens situados no loteamento Andradina, município de Paragominas, que teriam sido administrados pelo falecido filho dos apelantes, Sr. Fábio Cardoso de Sousa.

A sentença proferida pelo juízo de origem, que ora se examina, enfrentou com precisão e acerto os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à hipótese. Por essa razão, adoto os seus fundamentos como razão de decidir, reforçando-os com os elementos adicionais que ora se expõem.

O julgador singular concluiu que não houve nos autos a demonstração do exercício da posse direta ou indireta por parte dos apelantes sobre os imóveis indicados, tampouco a prática de esbulho por parte da requerida. De fato, ao se tratar de ação possessória fundada nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, incumbe ao autor demonstrar: (i) a posse; (ii) a turbação ou o esbulho; e (iii) a data do ocorrido. Tais requisitos devem ser atendidos de forma simultânea e inequívoca.

In casu, não foi produzida qualquer prova robusta quanto ao exercício atual, contínuo e pacífico da posse por parte dos autores. As provas carreadas aos autos, como fotografias e boletim de ocorrência, são frágeis e inconclusivas quanto à configuração da posse. Os depoimentos prestados pelos próprios autores, inclusive, revelam que
nenhum deles habitava ou explorava os imóveis direta ou indiretamente
, sendo vaga a alegação de que o filho, já falecido, seria o responsável por eventual gestão dos bens.

Ademais, como bem pontuou a magistrada sentenciante, a prova cartorária acostada aos autos demonstra que os imóveis sequer possuem matrícula registrada em nome dos autores ou de seu falecido filho, não havendo, assim, qualquer indício de titularidade ou mesmo de mera detenção formal apta a sustentar a pretensão possessória.

Em sede de audiência, os autores confirmaram que não utilizavam os lotes para qualquer fim, nem sequer compareciam ao local com frequência, o que contraria o próprio conceito jurídico de posse, definido pelo art. 1.196 do Código Civil:

“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

A inexistência de notificação extrajudicial dirigida à ocupante, o não comparecimento de testemunhas que pudessem atestar o uso anterior dos lotes e a ausência de qualquer prova de interrupção de posse – por esbulho – comprometem, de forma incontornável, o direito vindicado.

Como também enfatizou o juízo de primeiro grau:

“Compulsando os autos, percebe-se que a presente ação possessória, proposta pelos requerentes, busca lhes reintegrar na posse dos bens imóveis, que afirmam lhes pertencerem, quais sejam, quatros lotes de terra de números 03,04,13 e 14, localizados na Rodovia PA256-Km, com loteamento Andradina.

Em análise dos documentos carreados aos autos, depreende-se que os autores, buscando a sua comprovação de proprietários, dos referidos lotes, apresentaram declarações da imobiliária, fls.16 e 33/36, de autorização de transferência de titularidade, contudo percebese que as mesmas não se encontram regularmente assinadas, o que inviabiliza a sua própria validade, como meio de prova, buscando a comprovação efetiva da propriedade. No mais, nos autos, não consta notificação extrajudicial da requerida, requisito essencial para comprovação do esbulho, que se busca provar.

Conforme acima narrado, o primeiro requisito para a propositura da presente demanda é a posse, dessa forma, quem nunca teve a mesma, não pode ser utilizar do referido interdito, como meio eficaz de defesa, nos autos, não compreendo restar incontroverso a posse dos requerentes sobre os referidos lotes, em audiência de instrução, o próprio autor, LAERT DIAS DE QUEIROZ, aduz que morava em casa separada dos referidos imóveis, afirmando a requerente FRANCISCA CARDOSO DE SOUSA que chegou a morar em um dos lotes, porém, não identificou qual, além de não restar suficientemente provado, pelos documentos carreados aos autos, referida alegação.

(...)

Na presente demanda, entendo que os autores não demonstraram de forma eficaz a sua posse, vez que o processo não contém nenhum documento que demonstra a legítima posse dos requerentes, nesse sentido ainda, importante ressaltar que os lotes em questão não possuem sequer matrícula, que demonstrasse de forma eficaz a propriedade dos requerentes, conforme informação do cartório constante à fl.84, ocasião em que se oportunizou a manifestação dos autores, sobre o alegado, se limitando os mesmos em requerer o julgamento da presente lide.

Na fase instrutória ainda, os requerentes não produziram qualquer prova efetiva quanto à alegada posse esbulhada, ônus que lhes incumbia. Dessa forma, o que se demonstra é que os autores nunca exerceram a posse efetiva do imóvel, valendo-se inadequadamente da via possessória para resguardar seus interesses.

No que tange a alegação, que o falecido FABIO CARDOSO DE SOUSA, exercia a posse em nome dos autores, essa não se sustenta, em nenhum momento restou comprovado nos autos de forma incontroversa que àquele se encontrava na posse do referido imóvel, ou seja, não consta dos autos o mínimo de provas que demonstrem a posse direta do mesmo, o que pela via de consequência referendaria o pleito possessório e autorizaria a reintegração de posse pretendida.

Assim sendo não comprovada a posse pelos autores e nem tampouco o esbulho, supostamente praticado pela requerida, de rigor a improcedência da ação. Por fim, anoto que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes, em tese, de informar a conclusão adotada neste julgamento (CPC, artigo 489, §1º, IV).”

Portanto, inexistente prova da posse legítima e anterior exercida pelos autores, e ausente comprovação de esbulho praticado pela apelada, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, que analisou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
negar provimento à apelação
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 22/04/2025